Tribunal: TJSP
Processo: 2004164-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo interno. Insurgência contra o indeferimento do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento. Recurso julgado por esta Câmara, ao qual se negou provimento. Falta superveniente do interesse recursal da agravante. Jurisprudência deste E. Tribunal. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2004164-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada MARIA
MARLEI GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2004164-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15830
2
Agravo interno no. 2004164-76.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Caetano do Sul (5a Vara Cível).
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A.
Agravado: Maria Marlei Garcia.
Voto no 15.830
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra o indeferimento do
efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento. Recurso
julgado por esta Câmara, ao qual se negou provimento. Falta
superveniente do interesse recursal da agravante. Jurisprudência
deste E. Tribunal. Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática
deste Relator, que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento
interposto pela parte.
Inconformada, a agravante aponta, em síntese, não
presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência ao
agravado; ausência de negativa de manutenção da agravada no plano de
saúde, sendo apenas impostas as condições contratuais para inativos.
É o relatório.
Pretende a agravante a concessão de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento por ela interposto, requerimento indeferido por este
Relator.
Dos autos do instrumento, constato que esta C. Câmara
julgou o mencionado agravo de instrumento, negado provimento ao recurso
por votação unânime (fls. 67/72).
Julgado o agravo de instrumento, concluo pela falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2004164-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15830
3
superveniente do interesse recursal da agravante, superada a discussão em
análise. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no art.
1.021, do CPC/15, contra decisão proferida em
agravo de instrumento, que indeferiu a gratuidade
de justiça à agravante e determinou o recolhimento
do preparo, sob pena de deserção. Agravo de
instrumento já julgado. Substituição da decisão
guerreada. Ausência superveniente de interesse
recursal. RECURSO PREJUDICADO”.
(Agravo Regimental 2163502-57.2018.8.26.0000,
Des. Rel. Rosangela Telles, 2a Câmara de Direito
Privado, j. 04/02/2019)
“AGRAVO INTERNO. Ação de prestação de contas
c/c exibição de documentos. Decisão objeto do
agravo de instrumento que julgou procedente a
primeira fase da ação de exigir contas. Decisão
monocrática, prolatada pelo relator, que indeferiu
efeito suspensivo. Inconformismo. Julgamento do
agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado,
diante da ausência de interesse recursal. RECURSO
NÃO
CONHECIDO”.

(Agravo
Interno
2177012-40.2018.8.26.0000,
Des.
Rel. Viviani
Nicolau, 3a Câmara de Direito Privado, j.
19/12/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2004164-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15830
4
“Agravo interno. Recurso interposto pela agravante
contra a negativa de atribuição de efeito suspensivo
a agravo de instrumento. Perda do objeto deste
recurso em razão da remessa do agravo de
instrumento para julgamento virtual. Julgamento do
recurso prejudicado”. (Agravo Interno Cível
2151433-27.2017.8.26.0000,
Des.
Rel.
Araldo
Telles,
10a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
24/04/2018)
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo
interno.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR